Tribunal: CARF
Processo: 10320.722437/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722437/2020-91
ACÓRDÃO
2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRETCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
MPF. TDPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF (atual TDPF) constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo
ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo. Inaplicável a imposição de multa
isolada de 150% prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
quando o indeferimento da opção se deu com base no teor da Solução de
Consulta Interna COSIT no 14, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Flavia Lilian
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
2
Selmer Dias, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny. Designada para redigir o
voto vencedor, nos termos do art. 114, §9o do RICARF a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias”.

Marcelle Rezende Cota – Relatora

Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo à multa isolada em razão de infração à legislação – COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO (código de receita 2398), relativa ao período de 01/01/2016 a
31/12/2017.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 06/11), extrai-se:
Em Procedimento de Auditoria de Compensações em GFIP (Procedimento Fiscal
no 03.3.01.00-2020.00038), o contribuinte foi intimado a demonstrar a origem
dos créditos utilizados nas compensações realizadas nos anos de 2016 e 2017, no
entanto, não apresentou justificativa.
Sendo, o sujeito passivo, pessoa jurídica que executa atividade desonerável
sujeita à contribuição sobre a receita bruta, estava sujeito a fazer a opção pela
Desoneração no ano de 2016 e 2017. Considerando que a opção pelo regime
substitutivo da CPRB se efetiva, para os anos de 2016 e seguintes, por meio do
pagamento no prazo de vencimento da contribuição incidente sobre a receita,
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano-calendário,
conforme previsto no § 13, do art. 9o da Lei no 12.546/2011, no inciso II do § 6o
do art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013 e Solução de Consulta
Interna - Cosit, no 14, de 05/11/2018, a opção da empresa não se efetivou em
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
3
2016 e 2017, visto não ter sido efetuado nos prazos de vencimento (19/02/2016 e
20/02/2017) o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa
a janeiro de 2016 e janeiro de 2017.
Observe-se que, no presente caso, o contribuinte está-se utilizando de créditos
sabidamente inexistentes, já que não fez a opção pela Desoneração na época
própria. Portanto está prestando informações falsas à Receita Federal do Brasil,
com o intuito de eximir-se do pagamento de tributo.
Em decorrência dos fatos narrados, o Recorrente incorreu em infração, sujeita à
aplicação da multa de que trata o §10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ09, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário
constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 123/142):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso
administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO INTERNO
DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização,
inexistindo nulidade do auto de infração no caso que eventuais vícios, omissões,
incorreções ou até mesmo a sua própria ausência.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
4
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 146/156), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Da ausência do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) — Termo de
Início do Procedimento Fiscal extinto com a Portaria RFB no 6478, de 29 de
dezembro de 2017 (que alterou as disposições da Portaria RFB no 1687/14)
4.1. “Havendo legítimo interesse do contribuinte em demonstrar que o
procedimento fiscalizatório escoimou direitos fundamentais, em especial o do
contraditório e da ampla defesa (essencial ao justo processo) e da legalidade se
faz necessária, a apresentação das nulidades que existiram no procedimento fiscal
que, em detrimento da forma dos atos administrativos, deixou de observar a
obrigatoriedade de existência do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
(TDPF)”.
4.2. “A constituição do crédito tributário é pressuposto inarredável para a
proposição de existência antecedente de um justo processo administrativo, na
qual os atos a serem praticados pelo agente devem contemplar a formalidade
legal, sob pena de sua invalidação. É direito do contribuinte, que está sendo
acusado de prática infracional, ter o devido processo legal, o contraditório, ampla
defesa, a participação e o conhecimento de todos os atos”.
4.3. “Em recente edição, a Portaria RFB no 6478, de 29 de dezembro de 2017 (que
alterou as disposições da Portaria RFB no 1687/14), dispôs sobre o planejamento
das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos
fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”
(...)
4.9. “Assim, o caso em concreto, houve por falha procedimental clara preterição
do direito de defesa do contribuinte, nos termos em que dispõe o art. 59, inciso II,
do Decreto no 70235/72. No caso concreto não houve apenas a inobservância da
forma, ao expedir o Termo de Início do Procedimento Fiscal, quando deveria ter
expedido o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), houve além, a
inobservância do dever de informação ao contribuinte, quando deixou de dar
clareza sobre a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou
diligência) e o prazo para a realização do procedimento fiscal.”
4.10. “Veja, que ao produzir o primeiro ato de início da fiscalização de forma
incorreta, o contribuinte já foi intimado para entregar folhas de pagamento de
todos os segurados, informações em meio digital com leiaute previsto no MANAD,
Livro Diário e Razão, sem, ao menos, saber a natureza do procedimento fiscal a
ser executado (fiscalização ou diligência) e o prazo para a realização do
procedimento fiscal. Isso é a mais clara definição de preterição do direito de
defesa do contribuinte, da qual se faz exigível a nulidade do lançamento”.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
5
Do princípio da legalidade administrativa a ser buscada pela Administração
Pública em sua função fiscalizadora — opção pela desoneração da folha de
pagamento - art. 9o e 13 da Lei no 13.161, de 2015, - possibilidade de pagamento
a destempo - a expressão “RELATIVA a janeiro de cada ano” e não “NO PRAZO de
janeiro de cada ano”
4.11. A empresa apresenta um histórico sobre a legislação sobre a CPRB,
afirmando que “a Lei n° 13.161, de 31 de agosto de 2015, promoveu outras
mudanças na Lei n° 12.546, de 2011, tendo majorado a alíquota da CPRB e
tornado facultativo o regime de tributação substitutivo, como se pode verificar,
com a expressão ‘poderão contribuir sobre o valor da receita bruta’, contida no
artigo 7° da Lei n° 12.546, de 2011”.
4.12. “Quanto a opção (faculdade) pela tributação substitutiva, ponto a qual
concentramos nossa atividade, podemos ver que a redação do § 13, do art. 9°
apenas foi incluída pela Lei no 13.161, de 2015, estando o regime de desoneração
da folha, antes da vigência da lei, obrigatório para as atividades previstas nos
anexos da Lei no 12.546/2011”.
(...)
4.17. “Notemos, que a declaração prestada pelo contribuinte com a natureza de
confissão teve sua essência extraída na sistemática dos recursos repetitivos e o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) já
possui (desde o antigo CPC) previsão nesse sentido, no artigo 62, § 2° do seu
Regimento Interno, o qual determina que as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STJ ou STF na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. Assim, não há como esta autoridade julgadora se furtar da
análise fundamentada trazida nesta Impugnação, de que a declaração do
contribuinte gerou a confissão dos débitos calculados, visto que por via
transversa, possibilita qualquer fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Não há como sustentar a ideia trazida na Solução de Consulta Interna n° 14
— Cosit de que haverá prejuízo para fiscalização o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta realizado a destempo”.
4.18. “Assim, ver que a Solução de Consulta Interna no 14 — Cosit trouxe
argumentos pífios, que não permitem a interpretação ampliativa do art. 9, § 13,
da Lei no 13.161, de 2015, dado o pequeno valor fundamentado”.
Dos efeitos da Solução de Consulta Interna n° 14 — Cosit — vigência a partir da
norma interpretativa
4.19. “Desta forma, a autoridade lançou o Auto de Infração das contribuições
previdenciárias patronais indevidamente compensadas pela empresa baseado nos
valores declarados nas GFIP de 01/16 a 12/16 e 13/16 e de 01/17 a 12/17 e 13/17,
uma vez que o contribuinte declarou a DCTF o regime de tributação pela receita
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
6
bruta, mas deixou de recolher em DARF a contribuição do mês de janeiro de 2016
e janeiro de 2017”.
4.20. “Nas Informações Complementares, a autoridade informou que o assunto
foi tratado pela Solução de Consulta Interna no 14 — Cosit, a qual concluiu pela
impossibilidade da opção pelo pagamento sobre a receita bruta quando há o
recolhimento em atraso”.
4.21. “Veja, ínclito julgador, que o ponto nodal aqui tratado é no sentido de que
se o art. 9, § 13, da Lei no 13.161, de 2015 permaneceu omisso quanto a
informação de definição do prazo para a opção (apenas informando a sua
‘referência’ a janeiro de cada ano) e a sua interpretação foi dada pela Solução de
Consulta Interna no 14 — Cosit, que não poderá retroagir para alcançar situações
anteriores, antes da sua vigência, como é o caso com o exercício de 2016 e 2017”.
4.22. “A Solução de Consulta Interna no 14 — Cosit, trata-se de consulta interna
questionando se a formalização da opção pelo regime da Contribuição
previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser feita em atraso, visto que a
própria norma (art. 9, § 13, da Lei no 13.161, de 2015) é omissa, tendo sido
publicada no sítio da RFB na internet em 21/11/2018”.
4.23. A Impugnante cita a Portaria RFB no 1.936, de 2018, e afirma que “tratando-
se de consulta interna, não há como aplicar a retroatividade dos seus efeitos, uma
vez que a própria da Portaria RFB N° 1936, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 informa
que os efeitos dela decorrente ocorrem a partir da sua publicação”.
4.24. “Assim, ainda que a Secretaria da Receita Federal entenda que Atos
Declaratórios Interpretativos retroagem (por ser declaratório e não constitutivo),
tal condição não se enquadra na situação hipotética, visto que o fundamento da
interpretação se deu em Solução de Consulta, cujos efeitos são para o futuro,
conforme dispõe o art. 12, da Portaria RFB N° 1936, DE 06 DE DEZEMBRO DE
2018. Claramente, a natureza jurídica de Atos Declaratórios Interpretativos e
Consultas são divergentes”.
4.25. “Ainda que a Receita Federal tenha se manifestado em relação à opção para
o ano de 2015, no sentido de que o recolhimento deve acontecer no prazo,
conforme Ato Declaratório Interpretativo RFB no 9/2015, não há como aplicar
este entendimento para os anos 2016, quando a desoneração da folha se tornou
facultativa”.
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
7
VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
Nulidade – Irregularidade/Ausência TDPF
O Recorrente pugna que o lançamento seja decretado nulo, em síntese, pois não
houve a emissão do TDPF.
Ao examinar o Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), e-fls. 2 a 3, verifica-se
que dele constaram as informações necessárias para o Recorrente acompanhar a ação fiscal, como
o objeto do procedimento fiscal (Contribuições Previdenciárias da empresa), o período de
apuração (01/2016 a 12/2017), o no do TDPF (0330100.2020.00038), pelo qual ao se verificar o
conteúdo no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet, e o no do
código de acesso (72856446). Portanto, a todo momento, ficou disponível ao Recorrente, na
internet, o TDPF e qualquer dúvida poderia ser sanada com uma simples visita ao sítio da RFB.
Não sendo o bastante, quanto ao tema, afora o entendimento pessoal desta
Relatora, a posição predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF ou Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o caso dos autos).
Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais CSRF, abaixo transcritas:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não
prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório
e vinculado.(Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés
Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
8
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de
que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757;
sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, foi editada a
Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Súmula CARF n° 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Ressalte-se, ainda, que é autorizado ao Auditor-Fiscal realizar o lançamento
tributário sem prévia intimação do sujeito passivo, entendimento que já está firmado na Súmula
Vinculante no 46 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de modo que mera falha
no TDPF não é capaz de gerar nulidade.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MÉRITO
Da multa Isolada

A respeito da aplicação da multa isolada prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 89,§
10, por ter o contribuinte apresentado GFIP’s declarando a utilização de créditos cuja existência
não restou comprovada, para compensar as contribuições devidas e informadas nesse documento.
Por sua vez, o Recorrente aduz que agiu de forma escorreita, observando a
legislação aplicável e seguindo a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo de se
falar em falsidade.
Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, cabe trazer à tona a motivação
da autoridade fiscal para aplicação da referida multa, senão vejamos o que dispões o Relatório
Fiscal, in verbis:
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
9
14. Observa-se que, no presente caso, o contribuinte está-se utilizando de
créditos sabidamente inexistentes, já que não fez a opção pela Desoneração na
época própria. Portanto está prestando informações falsas à Receita Federal do
Brasil, com intuito de eximir-se do pagamento de tributo, conforme tipificado nos
artigos 1°, inciso I, e artigo 2°, inciso I, da Lei n° 8.137, de 27/12/1990 e do art.
297, inciso III, do Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/1940 (...)
Como já dito, em face da compensação indevida (conduta acima descrita), foi
imposta a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre o valor do débito compensado,
nos termos do §10° da legislação retro mencionada, a qual, para maior clareza, transcrevo:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado
(...) (grifo nosso)
A leitura atenta do texto legal acima indica que há a previsão de duas penalidades
pecuniárias para a compensação indevida de contribuições previdenciárias: (i) a multa de mora de
20%; e (ii) a multa isolada de 150%.
Ocorre que, para a aplicação da primeira (multa de mora), a legislação exige apenas
à apuração de compensação efetuada de forma indevida. Quanto à segunda (multa isolada),
consta que tem cabimento “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”.
É verdade que, por força do que dispõe o artigo 136 do CTN, “salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável”, ou seja, independe de dolo. Todavia, quanto à multa isolada, parece
haver disposição em contrário, pois há a condicionante de comprovação da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
10
Para a compensação ser considerada indevida, ou a declaração que deu origem
era falsa ou se tornou falsa. Destarte, sempre haverá falsidade, de sorte que não haveria razão
para o legislador condicionar a sua aplicação à comprovação da falsidade despretensiosa.
Assim, a única maneira de justificar, do ponto de vista jurídico, a existência da
condicionante “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”,
é invocar a intencionalidade do agente.
Esse tema já foi analisado diversas vezes por este Tribunal, consoante restou muito
bem explicitado no voto condutor do Acórdão n° 2302-002.308, da lavra do Conselheiro Arlindo da
Costa e Silva, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in
verbis:
Da mera leitura dos dispositivos suso transcritos, percebemos a cominação de
duas penalidades pecuniárias para a conduta consistente na compensação
indevida de contribuições previdenciárias:
I. A multa de mora, calculada segundo a memória de cálculo descrita no art. 61 da
Lei no 9.430/96. (art. 89, §9o da Lei no 8.212/91)
II. Multa isolada, no valor correspondente ao dobro do previsto no art. 44, I da Lei
no 9.430/96. (art. 89, §10 da Lei no 8.212/91)
Em razão da duplicidade de penalidades cominadas a uma mesma conduta,
pipocam alguns questionamentos a exigir nossa digressão, dentre outros:
a) As penalidades indicadas são aplicáveis de forma alternativa ou de maneira
cumulativa?
b) Em que hipóteses será aplicada a multa de mora? E a multa isolada?
c) O que se entende por “falsidade da declaração” e qual a abrangência de tal
termo?
d) Quais seriam os elementos de convicção com aptidão para se comprovar a
falsidade de declaração?
Entendo que a resposta a tais indagações deve ser formulada levando-se em
consideração uma interpretação sistemática e teleológica das normas tributárias
em realce, realizada de acordo com o balizamento encartado no Capítulo IV do
Título I do CTN, observado o princípio da proporcionalidade implicitamente
permeado na Escritura Constitucional.
Nessa perspectiva, se nos afigura que a pedra de toque a impingir um diferencial
significativo entre as penalidades previstas nos §§ 9o e 10 do aludido art. 89
encontrasse assentado na comprovação da falsidade da declaração, circunstância
essencial e indispensável para a inflição da penalidade mais severa.
Ora, mas o que se entende por falsidade de declaração?
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
11
Um mero erro material de digitação na GFIP, resultando num montante de
compensação a maior que as forças do crédito de titularidade do sujeito passivo,
já se consumaria numa falsidade de declaração?
Uma declaração a maior do montante compensável, em GFIP, resultante do
emprego de metodologia de atualização do crédito e de acumulação de juros
moratórios diferente da adotada pela RFB, seria suficiente para enquadrá-la como
acometida de falsidade?
Ou seria necessário, para a consumação da conduta típica em tela, que o infrator,
consciente de que não possui qualquer direito creditório, informe dolosamente
no documento em apreço compensação de créditos previdenciários sabidamente
inexistentes (ou a menor) visando à redução do montante a ser recolhido?
A Lei no 8.212/91 não define, para fins de enquadramento na conduta tipificada
no §10 do seu art. 89 o conceito do termo “falsidade de declaração”, tampouco
sua abrangência e alcance. Nessas situações, ante a ausência de disposição
expressa, o codex tributário impõe a integração legislativa mediante a analogia, os
princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a
equidade.
Código Tributário Nacional CTN
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I a analogia; II os princípios gerais de direito tributário; III os princípios gerais de
direito público; IV a equidade.
§1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Tratando-se de normas que impingem ao infrator uma penalidade decorrente da
transgressão de uma norma de conduta, nada mais natural do que a integração
analógica com as normas que dimanam do Direito Penal.
Sob tal prisma, há que se perquirir se, para a caracterização de falsidade de
declaração, seria necessária a tipificação de falsidade de documento público ou,
numa gradação mais branda, suficiente seria a mera falsidade ideológica?
Cumpre salientar que, para os efeitos da incidência da lei penal, a GFIP equipara-
se a documento público, a teor dos §§ 2o e 3o do art. 297 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Falsificação de
documento público
Art. 297 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro:
Pena reclusão, de dois a seis anos, e multa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
12
§1o Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.
§2o Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de
entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações
de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. (grifos
nossos)
§3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: (Incluído pela Lei no
9.983/ 2000)
I na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a
fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de
segurado obrigatório; (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
II na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento
que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa
da que deveria ter sido escrita; (Incluído pela Lei no 9.983/2000)
III em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as
obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa
da que deveria ter constado. (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
§4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no
§3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do
contrato de trabalho ou de prestação de serviços.(Incluído pela Lei no 9.983/2000)
(grifos nossos)
Falsidade ideológica Art. 299 Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: (grifos nossos)
Pena reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão
de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de
registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
Seja num caso, seja no outro, os princípios de direito público atávicos ao Direito
Penal exigem, para a subsunção à conduta típica, não somente a coincidência
objetiva de condutas, mas, também, a presença do elemento subjetivo
consubstanciado no dolo ou na culpa, esta, quando expressamente prevista no
corpo do tipo, o que definitivamente não ocorre no caso em exame, a teor do
Parágrafo Único do art. 18 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Art. 18 Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209/84) Crime doloso(Incluído
pela Lei no 7.209/84)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
13
I doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;(
Incluído pela Lei no 7.209/84) Crime culposo(Incluído pela Lei no 7.209/84)
II culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência
ou imperícia. (Incluído pela Lei no 7.209/84)
Parágrafo único Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por
fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (Incluído pela Lei
no 7.209/84)
Assim, sob o prisma da norma que pespega penalidades, indispensável para a
caracterização da conduta típica de falsidade de documento público e de
falsidade ideológica a comprovação da coexistência do elemento subjetivo do
tipo consistente na consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos
do tipo.
Note-se, ainda, que a falsidade ideológica se qualifica como um tipo penal
incongruente, exigindo para a sua caracterização, além do dolo genérico, uma
intenção especial do agente, um requisito subjetivo transcendental denominado
dolo específico, consubstanciado num especial fim de agir, in casu, a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Pintado nesse matiz o quadro fático-jurídico, se nos antolha que, para que se
configure a ocorrência do tipo infracional previsto no §10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, necessária é a presença do elemento subjetivo associado à conduta
típica descrita na norma, consistente na consciência do agente de que, sabedor
de que não possui direito creditório à altura, mesmo assim informa na GFIP
compensação de contribuições previdenciárias visando a esquivar-se do
recolhimento da exação devida.
Por esse motivo, exige a regra tributária em realce que, para a caracterização do
tipo infracional em debate, o agente fiscal tem que comprovar a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, não se contentando a norma
tributária em foco com mera dedução.
(...) (grifei)
No mesmo sentido, o Conselheiro André Luís Marsico, no voto condutor do Acórdão
n° 2302-002.567, versou nos seguintes termos:
Ademais, não parece que se possa cogitar de comprovação de uma falsidade
sem o elemento subjetivo, pois a própria falsidade, no vernáculo, tem definições
que implicam em intencionalidade:
s.f. (Do lat. Falsitas, falsitatis). 1. Propriedade do que é falso. –2. Mentira, calúnia.
– 3. Hipocrisia; perfídia. – 4. Delito que comete aquele que conscientemente
esconde ou altera a verdade.
(Grande dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Larousse cultural, 1999, p.
420)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
14
Isso sem falar que, ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser
atribuído à disposição legal, em reforço argumentativo, deve destacar o art. 112
do CTN, que impõe interpretações mais benéfica aos infratores da lei tributária:
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I à capitulação legal do fato;
II à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Portanto, a exigência do dolo, além de ser interpretação que busca dar
coerência ao arcabouço normativa, indubitavelmente, revela-se como a mais
benéfica ou favorável ao infrator.
Pode-se afirmar, do quanto exposto até aqui, que, para que se configure a
ocorrência do tipo infracional previsto no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91, é
indispensável que esteja demonstrada a presença do elemento subjetivo
associado à conduta típica. Por esse motivo, exige a regra tributária em realce
que, para a caracterização do tipo infracional em debate, o agente fiscal tem
que demonstrar a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...) (grifo nosso)
Como também, nos autos do processo n° 11030.721697/2012-67, congruente
restou explicitado no voto do Acórdão n° 2401-004.741, da lavra do Conselheiro Cleberson Alex
Friess, concluindo no mesmo sentido:
(...) 34. Como se percebe do texto copiado, o § 10 não cuida de uma falsidade
material, relacionada à autenticidade do documento, mas sim de uma falsidade
intrínseca a esse documento, em que se faz presente a mentira no seu
conteúdo.
35. A multa está condicionada a comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Por isso, tenho como premissa que essa
sanção fiscal pecuniária exige o elemento subjetivo dolo, ainda que dispensável
a presença de um especial fim de agir, visto que a leitura do preceptivo revela
que o legislador não elegeu qualquer elemento específico como requisito para a
imposição da penalidade.
36. De sorte que não se poderá cogitar de falsidade, em razão do próprio
significado da sua acepção, sem que haja consciência do agente em esconder,
alterar ou suprimir a verdade.
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
15
38. Em que pese o ponto de vista da autoridade lançadora, penso que não há
elementos suficientes nos autos para concluir pela falsidade nas compensações
apresentadas pelo sujeito passivo.
39. O fato de indevida a compensação não implica, necessariamente, a falsidade
da declaração por parte do sujeito passivo. Como exigência imposta pela lei, a
penalidade reclama a prova de que o sujeito passivo, mesmo diante da
realidade contrária à repetição do indébito pela via da compensação, optou em
praticar uma conduta consciente oferecendo crédito sabidamente inapropriado
para tal fim.
(...) (grifo nosso)
Dessa forma, in casu, merece guarida a pretensão da Recorrente, pois o Relatório
Fiscal não indica qualquer elemento do qual se possa extrair, de forma concreta, a
intencionalidade do agente, destacando-se apenas que a compensação não estava amparada por
qualquer ato legal ou inexistência do crédito, sendo que a falta de comprovação do crédito é
justamente o motivo para a glosa.
Ademais, cabe mencionar que o motivo da glosa se deu apenas por “divergência de
entendimento”, ou seja, ter a empresa efetivado ou não a opção pelo regime substitutivo da
CPRB. A meu ver, impossível indicar falsidade na “efetividade” ou não da opção pelo regime, ainda
mais quando dependente de pagamento nos vencimentos. O que, como sabemos da discussão
jurisprudencial, há divergências quanto a necessidade de pagamento tempestivo ou não.
O fato de puramente discordar da compensação formalizada NÃO autoriza aplicar
a multa punitiva. Assim, se a compensação for considerada indevida e NÃO for comprovada a
DECLARAÇÃO FALSA, não incidirá a multa isolada, apenas a compensação restará não
homologada.
E esta comprovação cabe ao Fisco, porquanto é seu o ônus da prova em processo
administrativo. Não logrando êxito em comprovar a falsidade da declaração, da forma como deve
ser interpretada a norma punitiva, nem tampouco apontando qual seria esta suposta falsidade, o
lançamento da multa isolada não se reveste de validade.
Assim, conclui-se que não restou demonstrado e tampouco se consegue extrair da
conduta do Recorrente descrita nos autos que, de forma consciente, mesmo sabedor de que não
possuía direito creditório, tenha informado em GFIP compensação de contribuições
previdenciárias visando ludibriar o fisco.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
16

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
Mérito
Concordo com a decisão da Relatora que o lançamento da multa deve ser
cancelado, contudo, meus motivos são outros.
O lançamento trata da aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212, de 1991, quando se verifica a falsidade da apresentação de GFIP com compensação
indevida.
Verifica-se que a compensação indevida, que motivou o lançamento da multa
isolada por falsidade, foi tratada no processo administrativo na 10320.722362/2020-48.
O processo citado trata da glosa dos valores decorrentes da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, informado nas GFIPs correspondentes aos anos de
2016 e 2017. A fiscalização alegou que não foram cumpridos os requisitos para formalização da
opção pelo recolhimento de CPRB, nos termos do §13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2001, ficando
assim o contribuinte obrigado aos recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas na Lei
no 8.212, de 1991 (sobre folha de pagamento).
Com a publicação da Lei no 12.546, de 2011, instituiu-se a possibilidade de,
atendido os requisitos, substituir parcial ou totalmente as contribuições sociais previdenciárias nos
termos da Lei no 8.212, de 1991, (incidentes na maioria dos casos sobre a folha de pagamento)
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, CPRB.
A questão debatida no Despacho Decisório, que considerou como indevida as
compensações apresentadas em GFIP, foi o prazo para fazer a opção pela CRPB a luz da Solução de
Consulta Interna no 14 da Cosit.
A fiscalização apontou que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria
pelo pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos, feitos na primeira competência
subsequente ou nos meses de janeiro de 2016 e 2017.
O Despacho Decisório afirma que o pagamento em 2016 ocorreu em 19/02/2016 e
em 2017 em 20/02/2017, contrariando a determinação contida na Solução de Consulta Interna –
SCI Cosit no 14/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de 2011:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
17
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
A DRJ, em 11/11/2021, não acatou a manifestação de inconformidade e não houve
apresentação de Recurso Voluntário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO.
A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo ineficaz o
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Todavia, em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre o prazo de opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
18
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão ou do pagamento, ainda que
intempestivo, limitado somente pelo início de ação fiscal.
Conforme as provas apresentadas no processo, o pagamento das competências de
janeiro de 2016 e 2017 ocorreram de forma intempestiva, mas antes do início da ação de
verificação, portanto, não haveria mais motivos para considerar irregular a opção pelo regime
substitutivo estabelecido no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, e, assim não haveria a apresentação
de compensação indevida em GFIP.
Esta posição está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...)
PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.659 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722437/2020-91
19
Corolário da conclusão de que não houve compensação indevida no processo que
trata da glosa, é que, no presente processo, não se pode admitir que houve a “falsidade”, que
motivou o lançamento, assim o crédito tributário deve ser cancelado.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 181
DF CARF MF
Original